Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-59.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-59.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 972/STJ DEVIDAMENTE ENFRENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação, no qual se reconheceu a abusividade da cobrança de seguro de morte e invalidez permanente em contrato bancário, por caracterização de venda casada, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos recursos repetitivos.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o Tribunal não teria apreciado adequadamente os argumentos deduzidos, pretendendo, em essência, a modificação do resultado do acórdão.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os aclaratórios visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à contratação do seguro, aplicando de forma fundamentada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, concluindo pela caracterização de venda casada diante da ausência de prova de escolha livre da seguradora pelo consumidor.
6. Inexiste omissão quando o órgão julgador aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos.
7. O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada revela mero intento de rediscutir o julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabem embargos declaratórios para reexame da matéria de mérito ou para atribuição de efeitos infringentes, na ausência de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, e evidenciado o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001014-59.2024.8.05.0119
, em que figura como embargante
ITAU UNIBANCO S.A.,
e, como embargados,
JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO e MOANE GUIMARAES OLIVEIRA NASCIMENTO .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça